Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS INOCORRENTES. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ENTIDADE FAMILIAR. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no art. 1.010 do CPC, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
2. Inexiste vício de falta de fundamentação, se a sentença analisa as teses defendidas pelas partes, declinando as razões fáticas e jurídicas de seu convencimento.
3. A regra do art. 1.723, § 1o, do Código Civil impõe que, em se tratando de união estável com pessoa casada, somente será possível o reconhecimento se comprovada a separação de fato com o ex-cônjuge.
4. As declarações prestadas em juízo, em conjunto com o acervo acostado aos autos, são suficientes e corroboram para o reconhecimento da união estável post mortem.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.